Tribunal: TJSP
Processo: 1112436-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Com o parcial provimento do recurso de apelação dos autores e a consequente majoração do valor indenizatório os honorários advocatícios foram reflexamente majorados – Honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/15 são aplicáveis às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso – Inaplicabilidade na espécie – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Com o parcial provimento do recurso de apelação dos autores e a consequente majoração do valor indenizatório os honorários advocatícios foram reflexamente majorados – Honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/15 são aplicáveis às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso – Inaplicabilidade na espécie – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1112436-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes DIEGO ANDRE DELA LIBERA PEREIRA e
MUNIQUE
TITELLO
MANFROI,
é
embargada
AEROLINEAS
ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112436-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43876
EDEC.No: 1112436-46.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
EBTES. : Diego Andre Dela Libera Pereira e outro
EBDO. : Aerolineas Argentinas S.A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Com o parcial provimento do recurso
de apelação dos autores e a consequente majoração
do valor indenizatório os honorários advocatícios
foram
reflexamente
majorados

Honorários
recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/15 são
aplicáveis às hipóteses de não conhecimento ou
desprovimento do recurso
Inaplicabilidade na
espécie Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra o
acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, sob a alegação de
ocorrência de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. Os autores-embargantes afirmam que o acórdão foi
omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais (cf. o § 11 do art.
85 do CPC/2015).
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (cf. Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112436-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
analisar alguma das matérias a ela devolvidas em razão do apelo, mas esta
não é a hipótese dos autos.
Ao dar parcial provimento ao recurso dos autores, a
Turma julgadora majorou o valor da condenação imposta à ré (de R$
2.500,00 para R$ 7.000,00 a cada um dos autores), sendo evidente que o
valor da verba honorária foi reflexamente majorado (cf. fls. 147-150).
Além disso, não houve omissão, pois os honorários
recursais relativos ao art. 85, § 11, do CPC/2015, são aplicáveis nos casos de
não conhecimento integral ou de não provimento do recurso hipóteses
inocorrentes na espécie.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator